Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DISTINGUINSHING. TEMA 938/STJ. NÃO APLICAÇÃO A HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. EFEITOS INFRINGENTES. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM SENTENÇA E NÃO APRESENTADA EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Considerando que o v. acórdão não realizou distinção entre a situação retratada nos autos e a versada nos recursos representativos da controvérsia (distinguishing), cabível o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja o julgado adequado à orientação firmada pelo c. STJ no Tema 938.
3. A questão da prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, não se aplica aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora, porquanto tal verba integra as perdas e danos devidos ao comprador com a volta ao status quo ante. Precedentes do STJ.
4. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido a matéria devidamente apreciada no v. acórdão, não há que se falar em omissão.
5. O inconformismo da parte apenas em embargos de declaração com matéria analisada na sentença e não apresentada na apelação (juros de mora sobre a condenação) caracteriza inovação recursal e está sujeita à preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes.
6. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
7. Embargos de Declaração da autora acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos de Declaração da ré conhecidos em parte e rejeitados.